Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-97.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702208-97.2017.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: ANTENOR VERONA &amp; CIA LTDA - EPP D E S P A C H O Concedo à embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 23903590, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator